Tribunal: TJMT
Processo: 1026582-50.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026582-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TONNY JIN MYUNG - CPF: 303.553.398-97 (ADVOGADO), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de multa administrativa no valor de R$ 30.899,76, aplicada pelo PROCON Municipal em razão de infração às normas consumeristas envolvendo consumidor idoso em contrato de empréstimo consignado.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal é legal e se houve observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

3.
O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade e conformidade com os princípios constitucionais, sem adentrar no mérito administrativo que envolve critérios de conveniência e oportunidade próprios da discricionariedade administrativa.

4.
O processo administrativo observou rigorosamente o procedimento previsto no Decreto nº 2.181/1997, assegurando à parte o direito ao contraditório e à ampla defesa, com notificação da instauração do procedimento, apresentação de defesa, participação em audiências e interposição de recurso administrativo.

5.
O PROCON possui competência legal para fiscalizar as relações de consumo e aplicar sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

6.
A multa aplicada revela-se proporcional e razoável, observando os critérios de graduação previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, cumprindo sua função social de desestímulo à reincidência.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A multa administrativa aplicada pelo PROCON por infração às normas de defesa do consumidor deve ser mantida quando observado o devido processo legal e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos na legislação consumerista."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, LIV, LV, e 37, caput; Lei nº 8.078/1990,
arts
. 55, §4º, 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/1997,
arts
. 3º, X, 4º, III, e 46; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação
ordinária n.
1026582-50.2019.8.11.0041,
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 21715503, no valor de R$ 30.899,76, decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Cuiabá, oriunda do Processo Administrativo nº 011/2012.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inafastabilidade do controle jurisdicional dos atos administrativos;
(
ii
)
a inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que teria prestado todos os esclarecimentos solicitados pelo órgão de defesa do consumidor;
(
iii
)
a violação aos princípios da motivação e da legalidade, porquanto não houve enfrentamento adequado das questões postas em sua defesa administrativa;
(
iv
)
a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão da ausência de apreciação efetiva dos esclarecimentos prestados na esfera administrativa; e
(v)
subsidiariamente, a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do valor da multa.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a nulidade do processo administrativo e, por consequência, da multa imposta, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
sancionatório.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá (Id. 331255889), pugnando pelo não provimento do apelo, com majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação
ordinária n.
1026582-50.2019.8.11.0041,
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 21715503, no valor de R$ 30.899,76, decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Cuiabá, oriunda do Processo Administrativo nº 011/2012.

A
controvérsia
recursal
reside na legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal em desfavor da instituição financeira apelante, em razão de reclamação formulada por consumidor idoso relativa a contrato de empréstimo consignado.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DOS LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
.

Ab
initio
, impende consignar que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição
da República
, assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito
será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Todavia, o exercício do controle jurisdicional sobre os atos administrativos encontra limites precisos no ordenamento jurídico pátrio.

Cumpre assentar que não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, devendo sua atuação
se
circunscrever à análise da legalidade e da conformidade do ato com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente aqueles previstos no artigo 37,
caput
, da Carta Magna: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Nessa perspectiva, a revisão judicial dos atos sancionadores praticados pelos órgãos de defesa do consumidor limita-se à verificação da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como da adequação do ato aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sem adentrar no juízo de conveniência e oportunidade que é próprio da discricionariedade administrativa.

Registre-se ainda que
“
[...]

Os
atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 1º
/0
4
/
2024
)
.
[sem destaque no original].

Vê-se, portanto, que o controle judicial da atividade administrativa se restringe ao exame da legalidade dos atos, não podendo adentrar no mérito das decisões que envolvem critérios de conveniência e oportunidade reservados à Administração Pública. A interferência judicial no mérito administrativo somente se justifica em casos excepcionais, hipóteses não configuradas nos presentes autos.

1.2. DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
.

A parte apelante sustenta a ocorrência de vícios no processo administrativo que culminou na aplicação da sanção pecuniária, alegando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da motivação e da legalidade.

Não obstante, da análise
pormenorizada da cópia integral do processo administrativo
instaurado pelo PROCON Municipal de Cuiabá
(MT), é possível identificar que houve rigorosa observância do
procedimento previsto no Decreto nº 2.181/1997, que regulamenta a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) no tocante às sanções administrativas.

Consoante demonstrado na sentença recorrida, a instituição financeira foi devidamente notificada da instauração do procedimento, apresentou defesa administrativa, participou de audiências de conciliação, ofereceu nova manifestação defensiva e ainda interpôs recurso administrativo.

Resta inequívoco, portanto, que foram franqueadas à parte recorrente todas as oportunidades de manifestação e impugnação no âmbito do procedimento administrativo, em estrita observância aos ditames dos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

A propósito, dispõe o artigo 46, do Decreto nº 2.181/1997
, dispõe que
“
A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena
”
.

A decisão administrativa questionada (Id.
331255862 – Págs.
42/53) e a decisão definitiva proferida em sede de recurso administrativo (Id.
331255862 – Pág
.
91) apresentam fundamentação idônea, com exposição dos fatos apurados, enquadramento legal da conduta e gradação da
penalidade, em plena conformidade com as exigências do dispositivo
supracitado
.

Nesse contexto, imperioso reconhecer que a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não encontra amparo fático, porquanto a parte recorrente teve ciência inequívoca de todos os atos processuais, apresentou defesa e recurso administrativo, e suas alegações foram efetivamente apreciadas pela autoridade administrativa competente.

O fato
da
decisão administrativa não ter acolhido as teses defensivas apresentadas
ou os esclarecimentos prestados
pela instituição financeira não caracteriza, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

O princípio do contraditório assegura o direito de ser ouvido e de influenciar a formação do convencimento do julgador, mas não garante o acolhimento das pretensões deduzidas. A Administração Pública, após o cotejo das alegações e provas produzidas, concluiu pela configuração da infração consumerista, exercendo legitimamente sua competência sancionadora.

1.3. DA COMPETÊNCIA DO PROCON E DA LEGITIMIDADE DA SANÇÃO APLICADA
.

O PROCON constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), com competência legalmente atribuída para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, consoante dispõem os artigos 3º, inciso X, e 4º, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997.

O artigo 56 da Lei nº 8.078/1990 estabelece as sanções administrativas aplicáveis às infrações das normas de defesa do consumidor, entre as quais figura a multa (inciso I). A competência para aplicação dessas penalidades é expressamente conferida aos órgãos oficiais integrantes do SNDC, nos termos do artigo 55, §4º, do mesmo diploma legal.

No caso em exame, a multa administrativa decorreu de infração às normas consumeristas apurada em regular procedimento administrativo,
onde
se constatou a prática de condutas lesivas aos direitos do consumidor. A decisão sancionadora identificou os dispositivos legais violados e fundamentou adequadamente a imposição da penalidade.

Conforme se vê do processo administrativo, trata-se de prática apontada como abusiva que,
no caso concreto, atingiu um consumidor idoso.

A concessão de empréstimos sem o devido esclarecimento ou de forma agressiva compromete a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do idoso. A sanção administrativa deve, portanto, ser rigorosa para cumprir sua função social de desestímulo à reiteração da conduta.

Ademais, sabe-se que o
s atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que impõem ao particular o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de vícios que justifiquem sua invalidação. No caso vertente, a parte apelante não se desincumbiu desse ônus probatório, limitando-se a reiterar alegações genéricas de ausência de conduta ilícita,
a partir do contrato firmado com a parte reclamante,
sem apresentar elementos concretos aptos a infirmar as conclusões da autoridade administrativa.

Conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A instituição financeira, ao pretender a anulação da multa administrativa, deveria ter demonstrado, de forma cabal, a existência de vícios no procedimento ou a ausência de fundamento fático-jurídico para a sanção aplicada, o que não logrou
êxito em
fazer.

1.4. DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA
.

Subsidiariamente, a parte apelante pugna pela redução do valor da multa, ao argumento de que o
quantum
sancionatório seria desproporcional e irrazoável.

No tocante à dosimetria da sanção, infere-se que multa deve aplicada em observância aos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina sua graduação de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso, o valor da sanção aplicada revela-se adequada e proporcional à infração cometida, atendendo aos objetivos da penalidade administrativa de punir o descumprimento da legislação consumerista e desestimular a reincidência. O valor da multa, fixado dentro dos limites legais e com observância aos critérios de graduação previstos no ordenamento jurídico, não se afigura confiscatório ou excessivo, mas sim necessário e suficiente para o cumprimento da finalidade sancionatória, ainda que não constatada a ocorrência de reincidência na hipótese.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 13.5.2024).

Registre-se que a pretensão de redução da multa exigiria a demonstração concreta de que os critérios legais de dosimetria foram inobservados ou de que o valor resultante se mostra manifestamente desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Tal demonstração, todavia, não foi realizada pela parte apelante, que se limitou a alegações genéricas de desproporcionalidade, sem indicar, objetivamente, qual parâmetro teria sido violado pela autoridade administrativa.

Com efeito,
conclui-se que a
manutenção da multa em seu valor original preserva a efetividade do sistema de proteção ao consumidor e garante o cumprimento da função social da empresa, que deve pautar suas atividades pelo respeito aos direitos dos consumidores e pela observância das normas regulamentares aplicáveis ao setor.

2. DISPOSITIVO
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Cuiabá.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante fixado na sentença, perfazendo o total de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em cumprimento ao que dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026